Tribunal: TJMT
Processo: 1010402-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010402-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), PAOLO CESAR DA SILVA - CPF: 326.969.571-34 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES – INCÊNDIO – REDE ELÉTRICA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE CONFIGURADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da causa sem a produção da prova requerida expressamente por ambas as partes, quando há impugnação ao valor atribuído aos bens objeto do litígio.”
(N.U 1028821-76.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010402-09.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADA:

PAOLO CESAR DA SILVA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Agravo de Instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra a decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes n. 0005947-79.2019.8.11.0004, Cód. 306574, da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que tem por objeto: indenização promovida pelo Agravado com fulcro na obtenção de pagamento de danos materiais e morais em virtude de incêndio que tomou lugar em sua propriedade rural, em 03/08/2016. Agrava da decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial formulado pela Agravante.

Assevera a Agravante
“A supressão da perícia requerida pela ré com a decisão id. 147716314, determinando o prosseguimento do feito sem a realização de perícia por profissional habilitado, impõe derradeira a nulidade do processo, por cerceamento de defesa.”

Afirma a Agravante
“A agravante, em sua especificação de provas, explanou com clareza quais os motivos basilares para a produção de prova pericial. Apesar do decurso de tempo desde o fato até o tempo presente, é plenamente possível a realização de análise por profissional habilitado da rede elétrica que atende o imóvel do autor, para que seja avaliado o seu estado de conservação e manutenção, assim como para que averigue os relatórios de inexistência de ocorrência apresentados pela requerida.”.

A

liminar fora deferida.

Apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se na origem, de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes, insurgindo a Agravante quanto ao pronunciamento do Juiz singular que na decisão saneadora, indeferiu a realização de prova pericial.

Sobre o cabimento do Recurso de Agravo quando do indeferimento da Prova Pericial, o Tema 988 do STJ, mitigou o rol do art. 1.015 do CPC para admitir a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da "inutilidade" do julgamento da questão no Recurso de Apelação, conforme entendimento lançado pela Mina. Nancy Andrighi, prolatora do voto-condutor do julgamento
"(...) a questão da urgência e da inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação deve ser examinada também sob a perspectiva de que o processo não pode e não deve ser um instrumento de retrocesso na pacificação dos conflitos. Está na raiz etimológica de “processo”, derivada do latim “procedere”, que se trata de palavra ligada a ideia de percurso e que significa caminhar para frente ou marchar para a frente. Se processo fosse marcha à ré, não se trataria de processo, mas de retrocesso e essa constatação, apesar de parecer pueril, está intimamente ligada à ideia de urgência no reexame de determinadas questões. De fato, justamente para evitar as idas e as vindas, as evoluções e as involuções, bem como para que o veículo da tutela jurisdicional seja o processo e não o retrocesso, há que se ter em mente que questões que, se porventura modificadas, impliquem regresso para o refazimento de uma parcela significativa de atos processuais deverão ser igualmente examináveis desde logo, porque, nessa perspectiva, o reexame apenas futuro, somente por ocasião do julgamento do recurso de apelação ou até mesmo do recurso especial, seria infrutífero. Dito de outra maneira: se o pronunciamento jurisdicional se exaurir de plano, gerando uma situação jurídica de difícil ou de impossível restabelecimento futuro, é imprescindível que seja a matéria reexaminada imediatamente.".

Assim, relegar a apreciação da presente questão para eventual Recurso de Apelação poderia implicar em cerceamento de defesa, a exigir a anulação da sentença para saneamento da deficiência probatória.

Feitos tais esclarecimentos, inicialmente, impende destacar que é prerrogativa do Magistrado indeferir a produção de provas inócuas, ou com caráter meramente protelatório, conforme disserta o parágrafo único do artigo 370 CPC
“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

No caso, o MM. Juíz
a quo
, destinatário da prova, indeferiu a produção de prova apresentada pelas partes
“Com efeito, não merece prosperar o pedido de produção de prova pericial apresentado pelas partes. Isso porque, considera-se prejudicada a prova pericial devido ao período de tempo transcorrido entre o incêndio e o pedido de sua realização. Por certo, a perícia não encontraria mais vestígios a serem apurados. Logo, a prova não se mostrava pertinente para o caso dos autos.” (sic).

Entretanto, diante dos fatos narrados e do direito invocado, é imprescindível a medida vindicada, requerida, inclusive por ambas partes, e de cunho meramente técnico a alicerçar o pedido da demanda,

raciocínio que, pelo menos neste momento, deve prevalecer.

Ademais, a prova pericial é admissível quando para solução da lide for necessário desvendar fatos cuja análise exige conhecimento técnico ou científico, como no caso em apreço.

Destaca-se, ainda, que não se vislumbra a possibilidade de que a

realização da prova pericial possa conturbar a processo, pelo contrário, com a nomeação de um perito, a ser custeado pelo Agravante, será dirimida qualquer dúvida acerca do Sinistro, possibilitando, inclusive, caso seja o entendimento, os valores devidos a serem despendidos.

Nesse interim, a controvérsia instaurada na origem não pode ser dirimida sem que se analise a ocorrência e extensão do sinistro,

de modo que o feito necessita de instrução probatória para que seja realizada perícia técnica requisitada.

Para corroborar, acerca da necessidade de perícia técnica, ressalvadas as especificações do caso concreto, colacionam-se os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal:

“RECURSO INOMINADO – CONCESSIONÁRIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – AUTORA ALEGA EMISSÃO DE FATURAS COM VALORES EXORBITANTES – ÚNICA FATURA ANTERIOR SEM VALOR DE PARÂMETRO - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - VISTORIA REALIZADA NO LOCAL - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR NÃO CONSTATADA – EXISTÊNCIA DE PISCINA NO IMÓVEL -

NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - COMPLEXIDADE DA CAUSA CONFIGURADA - RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REFORMA DA SENTENÇA PARA EXTINGUIR O PROCESSO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. In casu, a parte Autora não possui fatura anterior para servir de parâmetro de seu regular consumo, haja vista que a fatura indicada como parâmetro foi emitida no mês de mudança da Requerente para o imóvel. Além disso, vislumbro que o imóvel possui piscina e torneiras no quintal, havendo necessidade da realização de perícia técnica para solução definitiva da lide.

2. Recurso conhecido e provido.” (N.U 1010603-21.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C COBRANÇA DE ALUGUEL

– PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – PEDIDO EXPRESSO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA FORMULADO POR AMBAS AS PARTES – NÃO REALIZADA A FASE INSTRUTÓRIA –NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS – PERÍCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO -

RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da causa sem a produção da prova requerida expressamente por ambas as partes, quando há impugnação ao valor atribuído aos bens objeto do litígio. Na ação de extinção de condomínio com pedido de fixação de aluguel e alienação, há que ser auferido o valor do bem mediante a realização de perícia para avaliação.” (N.U 1028821-76.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IPTU – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA – ALEGADA INCONSISTÊNCIA NA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – RECURSO DESPROVIDO. Para possibilitar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, é necessário depositar em juízo o valor, devidamente atualizado, dos lançamentos discutidos nos autos (art. 151, II, do CTN). A devida apuração do valor venal do imóvel depende da produção de prova técnica, mediante a nomeação de avaliador imobiliário, que deverá esclarecer se a avaliação feita pelo Fisco Municipal está de acordo com a Planta Genérica de Valores, observando, sobretudo, o contraditório e a ampla defesa.” (N.U 1023342-45.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 14/04/2021)

Isso posto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024